Tribunal: TJMT
Processo: 1021629-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021629-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (AGRAVANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (AGRAVADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0006-28 (AGRAVADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA NO VEÍCULO NAS CONDIÇÕES ATUAIS. INDEFERIMENTO DE EXAME NO MOTOR SUBSTITUÍDO. ART. 18 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO REMANESCENTE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, determinou a realização de perícia sobre o veículo nas condições atuais, indeferindo a disponibilização do motor substituído, o qual foi encaminhado à fabricante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o indeferimento de perícia no motor retirado configura cerceamento de defesa
e
estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação imediata das medidas previstas no art
igo
18, §1o, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação do art
igo
18 do CDC estabelece que apenas se constatada, mediante prova técnica idônea, a persistência de vício não sanado é que o consumidor pode exigir substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.

A perícia no motor antigo não é útil nem necessária, pois o veículo foi reparado, está com motor novo e funcional, e é este o objeto da demanda.

O motor substituído não se encontra na posse da concessionária, mas foi enviado à fabricante, inexistindo possibilidade material ou jurídica de sua disponibilização.

A permanência do veículo na concessionária por mais de 30 dias não autoriza, por si só, a aplicação automática das medidas do art
igo
18, §1o, do CDC, especialmente sem prova de defeito atual ou prejuízo concreto.

O autor retirou o veículo sem ressalvas, não comprovou notificação para exercer o direito à substituição no momento oportuno e atualmente utiliza o bem normalmente, inexistindo risco iminente que justifique antecipação do mérito.

O indeferimento da perícia no motor antigo não configura cerceamento de defesa, pois a prova técnica sobre o veículo atual é suficiente para apurar eventual vício remanescente.

A pretensão de examinar o motor retirado representaria medida desproporcional, com ingerência indevida na logística de peças e na cadeia de fornecimento, sem amparo legal.

A análise de preliminar de ilegitimidade passiva não é possível nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância.

Não se caracteriza litigância de má-fé, pois o
R
ecurso foi interposto no exercício regular do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O art
igo
18 do CDC somente autoriza substituição do produto, restituição de valores ou abatimento proporcional se comprovada, por perícia idônea, a persistência de vício não sanado.

O indeferimento de perícia sobre motor substituído não configura cerceamento de defesa quando o veículo, objeto da demanda, encontra-se reparado e funcional, sendo suficiente a perícia no estado atual do bem.

A permanência do veículo em oficina por período superior a 30 dias não autoriza, automaticamente, a aplicação das medidas do art
igo
18, §1o, do CDC, quando não demonstrado prejuízo concreto ou defeito atual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18,
caput
e §1o.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021629-59.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a produção de perícia antecipada no automóvel, nas suas atuais condições, e negou a troca imediata do bem.

O agravante alega que
em 2022
adquiriu
veículo zero quilômetro
(FIAT Toro T270 Turbo)
que, nos primeiros meses de uso, apresentou diversos problemas mecânicos, culminando na fusão do motor ainda no prazo de garantia.

Afirma que o reparo, consistente na substituição parcial do motor, ultrapassou o prazo de 30 dias previsto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, tendo o veículo permanecido na concessionária por 32 dias.

Diz
que o vício está relacionado a defeito de fabricação recorrente em motores do modelo T270, o que justificaria a realização de perícia no motor original retirado, único meio de comprovar a origem do defeito, e que sua não disponibilização configura cerceamento de defesa.

Pede a reforma da decisão agravada para determinar a troca do veículo, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, conforme a escolha do consumidor, além da retificação do despacho para incluir a obrigação de disponibilização do motor substituído para perícia por
expert
judicial e assistente técnico, bem como a prorrogação da garantia pelo prazo de três anos a contar da substituição.

Em contraminuta, o
s agravados Mônaco Centro Oeste Ltda. e Stellantis Automóveis Brasil Ltda.
a
rgumentam que a perícia deve recair sobre o veículo nas condições atuais, pois é suficiente para verificar a persistência de eventual vício, não havendo utilidade técnica ou jurídica na análise do motor antigo, que já não
está em posse da concessionária ou da fabricante, em razão de procedimentos internos de logística reversa.

Sustentam inexistir defeito atual que impeça o uso adequado do automóvel, o qual foi devidamente
consert
ado dentro das obrigações contratuais, com substituição do motor e de outros componentes, sem custo ao consumidor.

A
rgue
m ilegitimidade passiva da concessionária para comunicar ao DETRAN a substituição do motor, por ser obrigação exclusiva do proprietário, e impossibilidade de antecipação do mérito, pois somente após a perícia no veículo atual seria possível cogitar aplicação do artigo 18 do CDC.

Afirmam que o reparo foi eficaz e que o agravante recebeu o veículo sem ressalvas, configurando comportamento contraditório e litigância de má-fé, razão pela qual pedem a aplicação das penalidades legais.

Por fim
, requerem o não provimento do
A
gravo
.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id 298246371)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado está assim fundamentado
:

“
(...)

Embora a parte autora alegue que o veículo fora retirado da concessionária após o prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no Código de Defesa do Consumidor, inexiste a almejada probabilidade do direito e o perigo da demora, nesta fase processual.

Isso porque, a par de ter apresentado apenas prints de whatsapp, a pretensão autoral de troca/substituição veículo por zero quilômetro, em sede de cognição sumária, afigura-se incoerente com o recebimento do automóvel sem ressalvas após o transcurso do aludido prazo legal, inexistindo sequer prova de notificação da requerida para o exercício do referido direito à ocasião da entrega do bem.

Por sua vez, ainda que se reconheça o transcurso do prazo legal, não resta preenchido o periculum in mora, ante a ausência de defeito atual no veículo apto a impedir seu uso adequado, considerando a possibilidade de o autor realizar suas atividades cotidianas e inexistindo reflexo na atividade laboral pela imposição de contratempo para deslocamento, consoante consignado anteriormente, sendo que o singelo fundamento do decurso do lapso temporal de 32 dias não satisfaz o requisito em questão.
”
(Id n. 185420308 – autos em primeiro grau)
.

Em
E
mbargos de
D
eclaração, acrescentou:

“
(...)

Sob tal conjuntura jurídica, inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no provimento judicial em análise.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo o vício do produto sanado no prazo máximo de trinta dias, assiste ao consumidor o direito de exigir, alternativamente e à sua escolha: I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II – a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou III – o abatimento proporcional do preço.

Dessa forma, a realização de prova pericial deve recair sobre o bem submetido a reparo, nas suas atuais condições, com o objetivo de aferir a persistência do vício alegado, permitindo-se, a partir de eventual confirmação, a adequada aplicação das alternativas conferidas ao consumidor pela legislação consumerista.
”
(Id n. 196618986 – autos em primeiro grau)
.

A decisão agravada, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, determinou, de forma adequada, que a perícia recaia sobre o veículo em suas condições atuais, indeferindo a disponibilização do motor substituído.

Tal medida está em consonância com o artigo 18 do CDC,
cuja interpretação resulta no entendimento de que
apenas se constatada, mediante prova técnica idônea, a persistência de vício não sanado, poderá o consumidor exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

A realização de perícia no motor já retirado não se mostra útil nem necessária, pois
, pelo que parece,
o veículo foi
reparado, encontra-se com motor novo e funcional e é este o bem objeto da demanda.

Além disso, o motor substituído foi encaminhado à fabricante, não estando na posse da concessionária, inexistindo, portanto, possibilidade material ou jurídica de sua disponibilização, como bem ressaltaram as agravadas.

A alegação de que o veículo permaneceu na concessionária por mais de 30 dias, por si só, não autoriza a imediata aplicação das medidas previstas no §1o do art
igo
18 do CDC, especialmente quando não há prova de defeito atual capaz de comprometer seu uso ou de ter havido prejuízo concreto ao agravante.

O próprio juízo de origem consignou que o autor retirou o automóvel sem ressalvas, não comprovou notificação para exercício de direito à substituição no momento oportuno e, atualmente, utiliza o veículo normalmente, inexistindo risco iminente que justifique a antecipação do mérito recursal.

O indeferimento da perícia no motor antigo também não configura cerceamento de defesa. Ao contrário, a determinação de que a prova técnica recaia sobre o bem nas condições em que se encontra preserva o devido processo legal e permite verificar, com segurança, se há vício remanescente.

A pretensão de examinar o motor substituído representaria medida desproporcional, incapaz de alterar o resultado da demanda, e configuraria ingerência indevida na logística de peças e na cadeia de fornecimento, sem amparo legal.

Registre-se que a perícia já deferida sobre o veículo atual é suficiente para dirimir a controvérsia, sendo a via processual adequada para, somente após a análise técnica, deliberar-se sobre eventual substituição, abatimento ou restituição de valores.

A insistência do agravante em obter de imediato a aplicação das alternativas do art
igo
18 do CDC traduz indevida
antecipação de tutela de mérito,
sendo
razo
ável
a manutenção do bem quando o defeito foi sanado de forma satisfatória, ainda que ultrapassado, por breve lapso, o prazo legal para reparo.

Não se evidenciam, assim, fundamentos jurídicos que autorizem a reforma da decisão recorrida, devendo ser mantida na íntegra por estar alicerçada na legislação aplicável, preservando-se a adequada instrução probatória e o equilíbrio processual.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas contrarrazões, não cabe a este Tribunal apreciá-la neste momento, pois a matéria não foi examinada pelo juízo de primeiro grau, e sua análise configuraria indevida supressão de instância.

Igualmente, afast
a-se
a imputação de litigância de má-fé feita pelas agravadas. A interposição do
R
ecurso decorre do exercício regular do direito de defesa, inexistindo, no caso, conduta capaz de caracterizar intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de obter vantagem ilícita.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025